Tribunal: TJSP
Processo: 2371253-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. Agravante que se insurge contra despacho que determinou à unidade judicial a certificação dos termos da publicação, devolveu prazo para manifestação e dispôs que se manifestará oportunamente a respeito da divergência quanto ao laudo provisório. Ausência de cunho decisório. Despacho que é irrecorrível. Artigo 1.001 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. Agravante que se insurge contra despacho que determinou à unidade judicial a certificação dos termos da publicação, devolveu prazo para manifestação e dispôs que se manifestará oportunamente a respeito da divergência quanto ao laudo provisório. Ausência de cunho decisório. Despacho que é irrecorrível. Artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Ausência de interesse recursal. Art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.